Tribunal: TJMT
Processo: 1010861-27.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010861-27.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALMERINDO LUIZ DE SOUZA - CPF: 077.552.791-20 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALMERINDO LUIZ DE SOUZA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL
SA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1387 DO STJ. ZERAMENTO INTEGRAL DA CONTA. MARCO PRESCRICIONAL OBJETIVO. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SAQUE PELO TITULAR. CIÊNCIA TARDIA DOS DESFALQUES. MICROFILMAGENS. INAPTIDÃO PARA POSTERGAR O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e má gestão de conta individual vinculada ao PASEP. O autor sustentou que jamais realizou saque integral da conta e que somente tomou ciência dos alegados desfalques após a obtenção das microfilmagens bancárias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o zeramento integral da conta PASEP constitui o marco inicial objetivo da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do Tema 1387 do STJ, ainda que o titular alegue não ter realizado o saque, bem como se a obtenção posterior de microfilmagens e a alegada ciência tardia dos desfalques são aptas a afastar a prescrição reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema Repetitivo 1387 do STJ fixou o saque integral do principal como marco prescricional objetivo da pretensão de reparação por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos da conta PASEP.

O extrato da conta demonstra o zeramento integral do saldo em
05/10/1989
, fato objetivo e incontroverso que caracteriza o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

A alegação de que o titular não realizou pessoalmente o saque integral não afasta a incidência do Tema 1387 do STJ, pois o precedente não condiciona sua aplicação à identidade de quem promoveu o zeramento da conta.

A
ratio

decidendi
do Tema 1387 repousa na objetivação do marco prescricional, vinculando-o ao encerramento fático da conta mediante saldo zero, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

A obtenção de microfilmagens ou extratos bancários décadas após o encerramento da conta não constitui fato apto a postergar ou reabrir prazo prescricional já consumado.

A alegada ciência inequívoca dos desfalques em momento posterior não prevalece diante da fixação de marco prescricional objetivo pelo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A hipossuficiência informacional ou a dificuldade de compreensão dos documentos bancários não configuram causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição e não autorizam a adoção de critério subjetivo incompatível com o Tema 1387 do STJ.

Inexistente demonstração de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição, o lapso transcorrido entre o zeramento da conta em 19
89
e o ajuizamento da ação em 2023 supera amplamente o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Mantida a extinção do processo por prescrição, subsiste a sucumbência integral do autor, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O zeramento integral da conta PASEP constitui o marco inicial objetivo da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do Tema 1387 do STJ.

A alegação de ausência de saque voluntário pelo titular não afasta a incidência do marco prescricional objetivo fixado pelo Tema 1387 do STJ.

A obtenção posterior de microfilmagens, extratos ou documentos bancários não posterga o termo inicial da prescrição quando já verificado o zeramento integral da conta.

A hipossuficiência informacional do titular não constitui causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição nem autoriza o afastamento de precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 487, II, e 927, III; CC,
arts
. 197 a 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema 1150,
DJe
21.09.2023; STJ, Tema Repetitivo 1387; TJMT, N.U. 1010421-31.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026, DJE 27.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALMERINDO LUIZ DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
(ID
369709891
), que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Na origem,
ALMERINDO LUIZ DE SOUZA

ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do
Banco do Brasil S.A.
, objetivando a reparação por alegados desfalques e má gestão de sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP.

A
sentença
recorrida acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, extinguiu o feito com resolução do mérito, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, e determinou a expedição de alvará para restituição dos honorários periciais à parte ré após o trânsito em julgado, conforme
:

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada em face do Banco do Brasil
S.A..

A parte autora alega, em síntese, que foi titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público – PASEP e que, após o saque integral da conta, ao solicitar extratos detalhados, constatou supostos desfalques e a ausência de remuneração adequada do saldo ao longo dos anos, por falha na prestação do serviço do banco réu. Sustenta que o prazo prescricional para a pretensão reparatória deve ser contado a partir da data em que obteve as microfilmagens da conta, momento em que alega ter tido ciência inequívoca do dano. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Devidamente citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta e a inexistência de ato ilícito ou
dano
a ser indenizado. Argumenta que o termo inicial do prazo prescricional decenal é a ata do saque integral dos valores da conta PASEP, de modo que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição.

É o breve relatório.
Decido.

Inicialmente, atenho-me à análise da prejudicial de mérito da prescrição, que merece acolhimento.

A controvérsia central a ser dirimida consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação civil decorrente de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, o prazo prescricional para tais ações é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e seu termo inicial é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos supostos desfalques, em aplicação da teoria da
actio
nata
.

Alinhado a essa tese, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou o entendimento de que,
como regra geral, a ciência inequívoca do dano é presumida na data em que o titular realiza o saque integral dos valores depositados em sua conta PASEP
. Nesse momento, o participante tem acesso ao saldo final e, portanto, tem também a oportunidade de verificar a existência de eventuais prejuízos e buscar a devida reparação.

No caso concreto, é incontroverso que o saque integral da conta PASEP da parte autora ocorreu em 05/10/1989 (ID226063377), conforme extrato juntado aos autos. A presente ação, contudo, foi ajuizada somente em 15/11/2023, quando já transcorrido o lapso prescricional de 10 (dez) anos.

A alegação autoral de que a ciência do dano somente ocorreu com o acesso às microfilmagens não é suficiente para afastar a presunção de ciência no momento do saque, que constitui a regra geral aplicada pela jurisprudência. Caberia à parte autora demonstrar, por meio de prova robusta, a impossibilidade de ter tido conhecimento do suposto dano à época do levantamento dos valores, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJMT, que refletem o posicionamento aqui adotado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por
Tarcílio
Reis contra sentença da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu a Ação Ordinária de Cobrança de Diferença sobre PASEP ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, II, do CPC. O autor sustenta que o prazo prescricional somente se iniciou em fevereiro de 2025, quando teve acesso à microfilmagem da conta, oportunidade em que teria tomado ciência dos desfalques e saques indevidos. Pleiteia o afastamento da prescrição e, subsidiariamente, a anulação da sentença para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, especialmente se deve ser considerada a data do saque integral ocorrido em 2011 ou o momento posterior em que o autor alega ter tido ciência das irregularidades por meio da microfilmagem. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) O termo inicial da prescrição, segundo o mesmo entendimento, é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques ocorridos, aplicando-se a teoria da
actio
nata. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que, em regra, presume-se que a ciência do desfalque ocorre na data do saque da conta vinculada, por se tratar do momento em que o titular tem acesso ao valor disponível. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. O termo inicial do prazo prescricional é, em regra, a data do saque da conta, por presumir-se, nesse momento, a ciência do titular quanto ao montante disponível. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10151493920258110041, Relator: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2026)

APELAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp nº 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de revisão de valores depositados em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Ainda segundo o mesmo precedente, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque ou da divergência nos valores, nos termos da teoria da
actio
nata. A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido contrário. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10305105020248110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. TEMA 1387 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) A prescrição da pretensão autoral é regulada pelo art. 205 do Código Civil, com prazo decenal, e tem como termo inicial a data do saque integral da conta vinculada ao PASEP, conforme fixado no Tema Repetitivo 1387 do STJ. No caso concreto, comprovado que o saque integral ocorreu em 15/05/2002 e que a ação foi ajuizada apenas em 16/10/2024, restou ultrapassado o prazo prescricional de 10 anos, operando-se a prescrição da pretensão indenizatória. A tese de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a obtenção dos extratos detalhados é afastada, pois o entendimento vinculante do STJ é no sentido de que o saque integral já configura ciência inequívoca da lesão. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP configura o momento de ciência inequívoca da lesão e marca o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 1387 do STJ. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10031179120268110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2026)

Dessa forma, tendo a ação sido proposta após o decurso do prazo decenal contado da data do saque integral, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência da
prescrição
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de praxe.

Nas razões recursais (ID
369709893
), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Inocorrência da prescrição por ausência de saque integral da conta PASEP pelo titular
, f
ixação do termo inicial do prazo prescricional na data da ciência inequívoca dos desfalques
e i
nadequação da presunção de ciência do dano a partir da data do saque integral

Ao final, o recorrente requer a reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição reconhecida e a determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito da causa, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência.

Apresentadas contrarrazões (ID
369709895
), nas quais o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença. O Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, a aplicação do Tema Repetitivo 1.387 do STJ como fundamento vinculante para fixação do saque integral como marco objetivo e definitivo do prazo prescricional, e requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Sentença (48690765) - Prioridade: Normal - ID do documento (229699204)
– PJE 1º Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 371909864).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ALMERINDO LUIZ DE SOUZA

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
ALMERINDO LUIZ DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (ID 369709891), que julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O recorrente insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição, sustentando, em síntese, que o marco inicial do prazo prescricional foi incorretamente fixado, pois jamais realizou o saque integral de sua conta PASEP, tendo encontrado o saldo já zerado quando se dirigiu à agência bancária para efetuar o levantamento, de modo que o evento eleito pelo Tema 1387 do STJ como marco objetivo simplesmente não se verificou em relação a ele.

Defende que a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente se tornou possível com a obtenção das microfilmagens da conta

momento a partir do qual deveria ser contado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em conformidade com a teoria da
actio
nata
adotada pelo Tema 1150 do STJ.

Sustenta, ainda, que a parte ré deixou de cumprir a determinação judicial de apresentar recibos de quitação dos saques realizados no caixa, o que reforçaria a tese de
irregularidade na gestão da conta.

Em sentido contrário, a recorrida defende que o extrato da conta PASEP do recorrente (ID
369709882
) registra, em
05/10/1989
, o lançamento identificado como "
AS Paga-
Res.Remuner
", no valor de R$
1927,13
, com zeramento integral do saldo
naquela data, constituindo esse evento o marco objetivo e vinculante do início do prazo prescricional, nos termos do Tema Repetitivo 1387 do STJ, de aplicação imediata e obrigatória.

Sustenta que a alegação de que o titular não realizou o saque não afasta a incidência do precedente qualificado, e que a postergação do termo inicial para a data de obtenção das microfilmagens esvaziaria a função estabilizadora da prescrição.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Inocorrência da prescrição por ausência de saque integral da conta PASEP pelo titular, fixação do termo inicial do prazo prescricional na data da ciência inequívoca dos desfalques e inadequação da presunção de ciência do dano a partir da data do zeramento da conta

O recorrente sustenta, de forma integrada, que o marco prescricional objetivo fixado pelo Tema 1387 do STJ não se aplica ao caso concreto porque jamais realizou o saque integral da conta PASEP, tendo encontrado o saldo já zerado quando buscou efetuar o levantamento, de modo que o evento eleito como dies a quo pelo precedente vinculante não ocorreu por ato seu
.

Afirma
que
ainda que
se admita o zeramento da conta como fato relevante, a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente se tornou possível com a obtenção das microfilmagens, data a partir da qual deveria ser contado o prazo decenal
.

Sustenta, também, que
complexidade técnica dos documentos bancários impede que se presuma, em relação a um cidadão sem formação especializada, a compreensão imediata da extensão dos supostos danos
no momento em que
o saldo foi zerado.

A recorrida contrapõe que o extrato da conta PASEP do recorrente (ID
369709882
) demonstra, de forma incontroversa, o zeramento integral do saldo em
05/10/1989
, com lançamento identificado como "

AS Paga-
Res.Remuner

", seguido de registro de saldo anterior zerado em
10/11/2000
, evidenciando o encerramento definitivo da conta naquela data.

Afirma que o Tema 1387 do STJ fixou o saque integral como marco prescricional objetivo precisamente para conferir previsibilidade e uniformidade ao
tratamento das pretensões relativas ao PASEP, sem distinção entre o zeramento promovido pelo próprio titular e aquele decorrente de outras causas, e que a adoção de critério subjetivo variável tornaria a prescrição inoperante, comprometendo a segurança jurídica.

A controvérsia cinge-se à verificação de se o zeramento integral do saldo da conta PASEP registrado em
05/10/1989
,
independentemente de quem o promoveu
,
constitui o marco prescricional objetivo previsto no Tema 1387 do STJ, e se as alegações de ausência de saque voluntário pelo titular, de ciência tardia dos desfalques e de hipossuficiência informacional são aptas, isolada ou conjuntamente, a afastar esse marco e impedir o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

O art. 205 do Código Civil estabelece o prazo prescricional geral de dez anos para as pretensões a que a lei não haja fixado prazo menor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21/09/2023), fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1387, fixando a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Esse precedente conferiu ao marco prescricional caráter objetivo e verificável, identificando no zeramento integral do saldo o momento em que o titular tem acesso ao valor final disponibilizado pela instituição gestora e, a partir daí, dispõe de todos os elementos necessários para questionar eventual divergência, em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade das relações.

O extrato da conta PASEP do recorrente (ID
369709882
) registra, em
05/10/1989
, o lançamento identificado como "

AS Paga-
Res.Remuner

", no valor de R$
1.927,13
a débito, com saldo final zerado.

O registro subsequente, datado de
10/11/2000
, consigna apenas saldo anterior de R$ 0,00, confirmando que a conta permaneceu encerrada e sem qualquer movimentação desde
outubro de 1989
.

Esses dados são incontroversos e decorrem do próprio extrato juntado aos autos.

A tese central do recorrente
,
de que jamais realizou o saque integral, tendo encontrado a conta já zerada
,
não afasta a incidência do Tema 1387 do STJ.

O enunciado do precedente vinculante refere-se ao saque integral do principal como evento objetivo que inaugura o prazo prescricional, sem condicionar sua aplicação à identidade de quem promoveu o zeramento.

A
ratio
do precedente reside no reconhecimento de que, a partir do momento em que a conta apresenta saldo zero, o titular tem ciência de que não há mais valores disponíveis para levantamento, podendo, desde então, questionar a regularidade das movimentações que conduziram a esse resultado.

Admitir que a ausência de saque voluntário pelo próprio titular afasta o marco prescricional objetivo equivaleria a criar uma exceção não prevista no enunciado vinculante, em afronta ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

A alegação de que a ciência inequívoca dos desfalques somente ocorreu com a obtenção das microfilmagens tampouco tem o condão de postergar o termo inicial da prescrição.

O Tema 1387 do STJ, ao fixar o saque integral como marco objetivo, afastou expressamente a necessidade de análise subjetiva acerca do momento em que o titular efetivamente compreendeu a extensão do suposto dano.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens, por iniciativa própria do titular e décadas após o encerramento da conta, não constitui evento apto a reabrir o prazo prescricional já consumado.

Admitir essa interpretação tornaria o prazo prescricional indefinidamente maleável, esvaziando a função de estabilização das relações jurídicas que o instituto é chamado a cumprir.

A alegada hipossuficiência informacional do recorrente, diante da complexidade técnica dos documentos bancários, igualmente não prospera.

O Tema 1387 do STJ não condiciona a aplicação do marco prescricional objetivo à capacidade técnica do titular de compreender os lançamentos contábeis.

O ordenamento jurídico prevê hipóteses taxativas de suspensão e interrupção do prazo prescricional, nos
arts
. 197 a 204 do Código Civil, e a dificuldade de compreensão de documentos bancários não se enquadra em nenhuma delas.

A adoção de critério subjetivo variável, fundado no grau de instrução ou na capacidade técnica individual de cada titular, contrariaria frontalmente a eficácia vinculante do precedente qualificado e comprometeria a uniformidade de tratamento que o julgamento em regime de recursos repetitivos visa assegurar.

Registre-se, por fim, que o recorrente não demonstrou qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição que justificasse a inércia por tão longo período.

Entre o zeramento da conta, em
outubro
de 19
8
9, e o ajuizamento da presente ação, em
novembro
de 2023, transcorreram aproximadamente
trinta e quatro
anos, lapso temporal que supera em quase três vezes o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A propósito, esta Câmara já se pronunciou sobre a matéria em casos análogos, aplicando rigorosamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1387:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PASEP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1300/STJ. ÔNUS DA PROVA. MODALIDADE DE SAQUE POR FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão que, em recurso de apelação, deu provimento ao recurso interposto pela consumidora para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar os autos à origem. O banco recorrido interpôs recurso especial alegando prescrição dos desfalques em conta vinculada ao PASEP, diante da superveniência do julgamento do Tema 1300/STJ II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do Tema 1300/STJ, o ônus da prova quanto à inexistência de recebimento de valores oriundos de saques na modalidade folha de pagamento (PASEP-FOPAG) recai sobre o participante; e (
ii
) saber se a pretensão indenizatória se encontra prescrita, considerado o termo inicial vinculado ao saque integral da conta PASEP. III. Razões de decidir 3. 3. Conforme a tese firmada no Tema 1300/STJ, compete ao participante comprovar o não recebimento de valores quando os saques ocorrerem por crédito em conta ou por folha de pagamento, por se tratar de fato constitutivo do direito, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 4. Demonstrado que os lançamentos questionados ocorreram sob a rubrica de pagamento por folha, incumbia ao autor apresentar contracheques ou documentos equivalentes aptos a evidenciar a ausência de recebimento, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A ausência de prova do não recebimento impede o reconhecimento de desfalque e, por conseguinte, da responsabilidade do banco
administrador. 6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ (Tema 1387), o termo inicial da prescrição em demandas relativas ao PASEP coincide com o saque integral da conta, ocorrido em 30/12/1994, evidenciando a consumação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. 7. Ajuizada a ação apenas em 2023, encontra-se prescrita a pretensão reparatória, sendo matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido, em juízo de retratação, com restabelecimento da sentença de improcedência. Tese de julgamento: 1. Nas demandas relativas a saques do PASEP realizados por folha de pagamento, incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, sendo incabível a inversão do ônus da prova. 2. O termo inicial da prescrição em ações de reparação por desfalques em conta PASEP é a data do saque integral, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: PC, art. 373, I e II, e art. 1.030, II; CC,
arts
. 189 e 205; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300; STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1387. (N.U 1010421-31.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 27/04/2026)

Desse modo, a tese recursal não merece acolhimento.

Assim, m
antida a sentença que reconheceu a prescrição, a sucumbência recai integralmente sobre o recorrente, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não há fundamento para a inversão pretendida, porquanto o resultado do julgamento confirma a extinção do processo com resolução de mérito em desfavor do autor.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente (ID
371813366
), nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela recorrida, assiste-lhe razão.

O trabalho adicional desenvolvido em sede recursal justifica a elevação da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em favor do recorrente.

Conclusão

Por todo exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade de todas as verbas sucumbenciais em favor do recorrente, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID
371813366
).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026